Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL. CONSÓRCIO VENCEDOR. EMPRESA INIDÔNEA. LIMINAR POSTERIOR. ERROS MATERIAIS. ATA DE ABERTURA. GARANTIA. PUBLICIDADE. TRATAMENTO DIFERENCIADO. BID. PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. No caso em análise, discute-se a legalidade da Licitação Pública Nacional LPN no 01/2018 realizada pela Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia (SEDICT/DF) para apoiar a execução do Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal.
2. O consórcio que apresento menor preço possuía uma empresa com declaração de inidoneidade, constando no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, sendo o consórcio desclassificado.
2.1. Após a desclassificação, a empresa alcançou decisão liminar para suspensão da penalidade; contudo, a decisão judicial não alcançou a fase pretérita da licitação em discussão.
3. Erros materiais referentes ao nome da instituição emissora da carta de fiança não comprometem a lisura do certame, quando é possível conferir a autenticidade da garantia conforme certificação digital.
3.1. O Edital previa como forma de garantia a fiança bancária como ofertado pelo consórcio vencedor.
4. No caso de obras financiadas com recursos de organismos financeiros internacionais, como é o caso do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, há tratamento diferenciado em relação a publicidade de certos atos e procedimentos que foram observados no certame em tela.
5. Apesar da publicação extemporânea da adjudicação e homologação do certame, o extrato do contrato fora devidamente publicado, assim, ausente qualquer prejuízo dos demais licitantes ou terceiros interessados, não há que se falar em anulação de todo o procedimento.
4. Remessa de ofício conhecida e não provida. Sentença mantida.